Tribunal: TJDFT
Processo: 0748558-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748558-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ GERLANE GONCALVES FARIAS JUNIOR IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. LARISSA MARIA LIMA FREITAS, em favor de LUIZ GERLANE GONCALVES FARIAS JUNIOR. Afirma a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. Consta dos autos que o paciente está preso desde 10/10/2024, pela suposta prática do crime previsto nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), após cumprimento de mandado de busca e apreensão emanado da autoridade apontada como coatora, nos autos do processo no 0704104-82.2024.8.07.0001 posteriormente convertida prisão em flagrante para preventiva. Defende a impetrante que não estão demonstrados os elementos e as circunstâncias do caso concreto que sustentem o decreto combatido, inexistindo qualquer requisito concreto que legitime a custódia cautelar. Aduz que não estão satisfeitos os pressupostos que ensejam e a fundamentam a manutenção da prisão, além do que não há provas de que a paciente esteja envolvido com o tráfico de drogas. A impetrante alega, ainda, que não existem investigações contra o paciente e que a gravidade em abstrato do crime, sem a demonstração de elementos que indiquem a periculosidade concreta do paciente, não justificam a prisão para a garantia da ordem pública. Destaca que, em liberdade, inexistem indícios no sentido de que o paciente voltará a delinquir. Por fim, pede o deferimento da medida liminar com a revogação da prisão da Paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar, para que o paciente aguarde em liberdade nova decisão do Juízo apontado como coator. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, por não ter previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Quanto à alegação de ilegalidade na prisão, tenho que não se sustenta, porque, embora a defesa insista que o fundamento para converter a prisão em flagrante em preventiva foi a garantia da ordem pública, sem indicar elementos concretos justificadores da medida, na realidade, como destacado na decisão impugnada (ID 66181090, pág. 100), que manteve a decisão anterior pela custódia cautelar contra a paciente, o fundamento para decretar a prisão da paciente foi a reiteração delitiva do paciente, como se constata do seguinte trecho: “(...) Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (uma porção de maconha com a massa de 840,46 gramas, uma porção de maconha com a massa de 43,75 gramas, uma porção de haxixe com a massa de 0,13 gramas, uma porção de maconha com a massa de 1,94 três porções de maconha com a massa de 2,52 gramas, uma porção de maconha com a massa de 498,68 gramas, uma porção de maconha com a massa de 6,00 gramas, duas porções de maconha com a massa de 0,97, uma porção de maconha com a massa de 311,98, uma porção de maconha com a massa de 137,24, duas porção de maconha com a massa de 30,39). (...) O autuado LUIZ GERLANE é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado duas vezes por tráfico de drogas e uma por associação para o tráfico. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. (...)”. No caso, como se extrai da decisão impugnada, a prisão para a garantia da ordem se justifica em razão das circunstâncias em que o crime foi cometido e do histórico criminoso do paciente, uma vez que se apurou que ele possui reiterado envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. Destaco que o paciente, ao ser ouvido perante a autoridade policial, assumiu a propriedade das drogas e disse que (ID 66181090, pág. 10): “(...) deseja apenas assumir a droga que foi encontrada em sua casa. Afirma que THIAGO não tem nenhum envolvimento nas atividades de venda de droga que pratica e que a droga que foi achada no quarto de THIAGO era pra seu consumo pessoal. Não quis informar nenhum dado de quem Ihe fornece droga para venda.”(...) Portanto, diversamente do que a impetrante afirma, o magistrado de origem indicou, de forma satisfatória, os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Ademais, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, devidamente autorizado pela autoridade competente, foram encontradas com o paciente que estava no móvel localizado no endereço QR 410, CJ 20, LT 20, Samambaia Norte/DF, vinculado ao corréu Thiago, aparelhos celulares, dinheiro em espécie, balança de precisão e várias porções e tabletes de substâncias similares a maconha e haxixe. Por agora, a prisão está justificada. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator